Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703651-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADOS: UNIDAS DF VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, JAQUELINE DA CUNHA ALBERNAZ e CLEIA DA CUNHA ALBERNAZ D E S P A C H O Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca da preliminar de supressão de instância suscitada pelos agravados.[1] Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 33462809.